Tribunal: TJPA
Processo: 0805272-04.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805272-04.2021.8.14.0401

APELANTE: ROBSON TAVARES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE DO RÉU NA DATA DO FATO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2. O entendimento sumular foi reafirmado na jurisprudência da Suprema Corte, em sede de repercussão geral, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, RE 597270/RS), assim como no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando decidiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” (STJ, REsp n. 1.117.068/PR), de modo que não há que falar em superação da jurisprudência (overruling), tampouco em violação ao princípio da individualização da pena.

3. Na espécie, embora tenha sido reconhecida a circunstância atenuante relativa à menoridade do réu na data do fato, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença condenatória recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ROBSON TAVARES SOUSA
,

objetivando reformar a sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §1º, do Código Penal (ID 13112292).

Consta nos autos que no dia 13/04/2021, por volta das 10h, o denunciado subtraiu o aparelho celular da vítima Gabriel de Freitas Moraes dentro do ônibus, com emprego de violência a fim de assegurar a detenção do bem para si, conforme dinâmica fática descrita na denúncia (ID 13112166).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença condenatória quanto à dosimetria penal, pugnando pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do CP, ressaltando a necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ, uma vez que o art. 65 do CP dispõe que as atenuantes genéricas sempre atenuam a pena, bem como malferimento ao princípio da individualização da pena (ID 13112304).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva, manifestando-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13112306), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso apelatório (ID 14193860).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade ensejadores do conhecimento do recurso, verifico que, no mérito, o apelo não merece provimento.

A tese defensiva cinge-se exclusivamente à ilegalidade na dosimetria penal, sob o argumento de que o juízo sentenciante, mesmo reconhecendo a incidência da circunstância atenuante da menoridade do réu na data do fato, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, argumentando, no ponto, a necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ, uma vez que o art. 65 do CP dispõe que as atenuantes genéricas sempre atenuam a pena, bem como malferimento ao princípio da individualização da pena.

Não obstante, destaco que inexiste a ilegalidade apontada na tese defensiva, diante do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula 231/STJ).

Consigne-se que o entendimento sumular foi reafirmado na jurisprudência da Suprema Corte, em sede de repercussão geral (Tema 158), no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STF,

RE 597270 RS
, Relator Ministro Cezar Peluso), assim como no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 190 e 191), quando decidiu que
“o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”
(STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz), de modo que
“não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.882.605/MS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que
a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de circunstância atenuante, não viola o princípio da individualização da pena
(TJMT,
ApCrim 00002308020168110040/MT
, relator Luiz Ferreira da Silva, data de publicação: 22/04/2022)

Nessa linha de intelecção, em análise do caso concreto verifica-se que a sentença condenatória, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, considerando que todas as circunstâncias judiciais favoreceram o apelante, sendo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da menoridade do réu ao tempo do crime, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231/STJ, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado, resultando na pena final de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição da pena (ID 13112292).

Destarte, escorreita a dosimetria penal, eis que alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024